Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE PROVEITO ECONÔMICO.
1. Em observância ao princípio da causalidade, incumbe às partes que causaram a constrição indevida do imóvel suportarem os ônus sucumbenciais.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.